Tribunal: TCU
Processo: 038.281/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação sobre indícios de irregularidade em pregão eletrônico que teve por objeto a contratação de serviços comuns de engenharia para ampliação do Setor de Ensino a Distância (Sead), localizado na cidade do Rio de Janeiro  RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela RN Projetos e Gerenciamento de Obras Ltda., nos termos do art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, e dos arts. 235 e 237, VII, do RITCU, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico 25/2019 conduzido pela Escola de Guerra Naval (EGN) para a contratação de serviços comuns de engenharia em prol da ampliação do Setor de Ensino a Distância (Sead) no Rio de Janeiro - RJ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; 9.2. referendar a cautelar suspensiva concedida pelo Despacho acostado à Peça 16, com todas as demais decisões ali proferidas, nos termos do art. 276 do RITCU; e 9.3. determinar que, com a devida urgência, a unidade técnica dê prosseguimento ao presente feito.